Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. ESCLARECIMENTO. NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil estabelece que, intimado a emendar a inicial, não sendo a diligência cumprida pela parte, o juiz indeferirá a petição inicial.
1.1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando o esclarecimento da divergência numérica indicados na cédula de crédito bancária, no contrato e de notificação postal de comprovação da mora. A parte não cumpriu com o determinado, sendo correto o indeferimento da inicial, não havendo que se falar em necessidade de concessão de novos prazos. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A notificação extrajudicial sem que as informações contratuais estejam reportadas na notificação extrajudicial, de maneira a possibilitar a identificação do da dívida perseguida, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
4. O exercício do direito de ação de busca e apreensão, sem comprovação da mora, revela a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.